Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do Autor em viabilizar a citação do devedor implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.